Tribunal: TJDFT
Processo: 0727229-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727229-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: EVERALDO CUNHA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a penhora do salário do agravado para pagamento de honorários advocatícios arbitrados no início da execução. A agravante alega, em síntese, que: 1) é possível a penhora salarial para pagamento dos honorários advocatícios em razão de sua natureza alimentar; 2) não há preterição de crédito pelo pagamento dos honorários advocatícios antes do débito principal. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a penhorabilidade de percentual do salário dos agravados para satisfação dos honorários advocatícios fixados na decisão inicial. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, uma vez que os honorários têm natureza alimentar, o que afasta a impenhorabilidade do salário (CPC/2015 85 § 14 c/c 833 § 2o), não havendo que se falar em preterição de crédito pelo fato de serem satisfeitos antes do principal, uma vez que se trata de direito autônomo do advogado. Nesse sentido: “(...) 6. Viável a penhora de verba salarial para a realização de obrigação de natureza alimentar, como se qualificam os honorários advocatícios, não subsiste óbice para que, no ambiente de execução de crédito quirografário desguarnecido daquela natureza, haja destaque do fixado àquele título e sua realização mediante constrição de parte da remuneração do excutido, pois os honorários, conquanto encerrem direito autônomo do advogado, podem ser executados em conjunto ou de forma destacada com o crédito detido pela parte (CPC, art. 85, §14; EAOB, arts. 23 e 24). (...)” (Acórdão 1247999, 07227147720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante, diante da prescrição intercorrente em curso. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator